Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO APONTADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os Embargos também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, em face das sensíveis considerações trazidas pela parte embargante sobre a peculiaridade do caso em discussão.
3. As parcelas indevidamente descontadas, desde o início do implemento dos descontos até a sua suspensão, devem ser restituídas ao autor, na forma simples.
4. Recurso conhecido e provido.